Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709509-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de ativos. Intimação para aviamento de impugnação à penhora. Pedido de publicação exclusiva em nome de dois causídicos. Inexistência. Publicação direcionada a um dos advogados. Executada. Acorrência ao processo. Inexistência. nulidade processual decorrente de vício de intimação. Afirmação de ofício. Inexistência do vício. Chamamento endereçado em nome dum dos patronos Restituição do prazo para manifestação em razão do vício de intimação. Postulação ausente. Ultimação de ofício. Inviabilidade. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconhecendo que a intimação da executada para apresentação de impugnação à penhora de ativos de sua titularidade não fora publicada em nome dos dois advogados indicados como aptos a receber, de forma exclusiva, as intimações lhe endereçadas, determinara a republicação do ato processual, conquanto veiculado em nome dum dos patronos. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição legitimidade da decisão que determinara a republicação do ato que intimara a executada a apresentar impugnação à penhora eletrônica de ativos de sua titularidade, ao fundamento de que a publicação havida não fora destinada a um dos causídicos indicados no ambiente de embargos à execução a receberem as intimações, de forma exclusiva, sendo formulada em nome de apenas um dos patronos, incidindo em vício de eficácia. III. Razões de decidir 3. Aperfeiçoada a intimação da parte via veiculação no órgão oficial formulada em nome de um dos advogados que a patrocinam e em nome de quem demandara que as cientificações sejam realizadas de forma exclusiva, ou seja, veiculado o chamamento em nome justamente dum dos patronos expressamente indicados, inexiste vício processual afetando a higidez do ato por não ter contemplado os dois patronos indicados, ilidindo situação de nulidade processual apta a ensejar sua renovação por ter se aperfeiçoado segundo o figurino legal, precipuamente em situação em que a parte sequer aventara o fato processual, havendo sido reconhecido o vício de ofício (CPC, art. 272 e §§). 4. De conformidade com o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há falar-se de nulidade, daí defluindo que, conquanto não publicado o provimento judicial em nome dos dois advogados indicados, mas havendo sido o chamamento publicado em nome dum dos patronos apontados pela parte, ensejando a constatação de que fora regularmente cientificada do ato, não subsiste prejuízo ao postulado do devido processo legal, precipuamente em situação em que sequer ventilara o fato, tendo sido a ineficácia da intimação proclamada de ofício. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade absoluta da intimação para impugnação à penhora. Argumenta que se a parte indicou uma pluralidade de patronos para o recebimento exclusivo das comunicações, a totalidade desta indicação deve ser respeitada. Afirma que a escolha da parte é soberana e deve ser observada pela serventia judicial, sob pena de se esvaziar, por completo, o conteúdo normativo do dispositivo legal. Assevera que o desrespeito a esse pedido não é um mero formalismo, mas uma falha que compromete a própria ciência do ato processual pela equipe de advogados responsável. Aduz que o prejuízo, em casos de descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva, é presumido (in re ipsa). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO e do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 (ID 73330359). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, § 5o, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Dessarte, despontando patenteado que a publicação restara endereçada a um dos advogados que elencara, a previsão normativa em testilha fora regularmente observada, denunciando que inexistia nulidade processual a ser sanada, tornando inviável a repetição do prazo assegurada à agravada – que, registre-se, sequer a arguira perante o Juízo do executivo. De mais a mais, ainda que se cogitasse de irregularidade decorrente da supressão de um dos advogados da publicação havida, ressoaria aplicável ao caso o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há falar-se de nulidade. Sob essa realidade, apura-se que o advogado em nome do qual disponibilizada a publicação não apontara eventual impossibilidade de recebimento da comunicação, denunciando que o ato intimatório cumprira seu desiderato, porquanto o destinatário fora dele regularmente comunicado, infirmando hipótese de prejuízo à parte. Acaso subsistente prejuízo, competia à agravada denunciar o fato e, de imediato, praticar o ato processual correlato (CPC, art. 272, §8o). Fica patente, assim, que não se divisa lastro apto a legitimar a resolução empreendida pelo provimento sob reexame, haja vista a inviabilidade de reconhecimento de eventual nulidade da intimação endereçada aos causídicos da agravada, porquanto observara a indicação de um dos patronos apontados. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de lastro material, deve o inconformismo ser acolhido (ID 71857795). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme formulado no ID 73330359. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016